Tribunal: TJBA
Processo: 8004626-85.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004626-85.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADERBAL REALE BARRETO Advogado(s): FERNANDO ANTONIO REALE BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROVA DISSERTATIVA. ALEGADA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PROVA. TEMA “TERCEIRIZAÇÃO”. PERTINÊNCIA COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPELHO DE CORREÇÃO ANTES DO PRAZO RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, MOTIVAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE PARCIAL. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Ordinária Anulatória ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade da prova dissertativa do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2020, para o cargo de Procurador do Meio Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e Obras do Município de Paulo Afonso, sob fundamento de perda superveniente do objeto em razão da homologação do certame, prorrogação e nomeação de candidatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a homologação e execução do concurso público acarretam perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital, diante da alegada identificação da prova e da cobrança do tema “terceirização”; (iii) determinar se a ausência de disponibilização do espelho de correção detalhado antes do prazo recursal violou os princípios da publicidade, motivação, contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação, prorrogação e execução do concurso não afastam o interesse de agir, pois a pretensão de anular ato administrativo reputado ilegal subsiste mesmo após a produção de seus efeitos, sob pena de blindagem de ilegalidades pelo simples decurso do tempo. Precedentes do STJ. 4. O interesse processual deve ser analisado à luz do binômio necessidade-utilidade, sendo útil a tutela jurisdicional capaz de desconstituir atos viciados e eventualmente reconstituir a situação jurídica do candidato. 5. Estando a instrução encerrada, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. 6. Quanto à alegada identificação da prova, o apelante sustentou que seu nome e documentos constavam na folha de respostas submetida à correção, em afronta aos itens 10 e 11 do Capítulo VII do edital; todavia, o print juntado pela banca examinadora (ID 92401952) demonstra que, na área de acesso do examinador, inexiste qualquer identificação do candidato, sendo esta visível apenas na área individual de consulta. 7. O Instituto Consulpam afirmou ter adotado sistema de codificação para anonimização das provas antes de seu envio à banca corretora, e o apelante não produziu prova concreta e inequívoca de que os examinadores tiveram acesso à identificação. 8. Incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, permanecendo suas alegações no campo especulativo e insuficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. 9. No tocante à alegada extrapolação do conteúdo programático, o edital para o cargo (ID 92401941, fl. 4) previa, entre os conhecimentos específicos, Direito Constitucional, Administrativo, Regulatório, Civil, Processual Civil, Tributário, Ambiental e Urbanístico, incluindo expressamente o “direito humano fundamental ao meio ambiente sadio”. 10. A análise do tema “terceirização” não se limita ao Direito do Trabalho em sentido estrito, podendo ser examinada sob a perspectiva do meio ambiente do trabalho, dimensão integrante do conceito constitucional de meio ambiente equilibrado. 11. A abordagem interdisciplinar exigida para o cargo de Procurador do Meio Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e Obras autoriza a cobrança de tema que dialogue com fundamentos constitucionais, proteção ambiental e dignidade da pessoa humana, não havendo violação ao princípio da vinculação ao edital. 12. Quanto ao espelho de correção, restou incontroverso que, antes do prazo recursal, foi disponibilizada ao candidato apenas a prova por ele respondida, sem indicação de correção ou detalhamento da pontuação, conforme imagem acostada à inicial (ID 92401924) e confirmação pela própria banca (ID 92401952, p. 2). 13. A mera divulgação da nota final (75 de 100 pontos), desacompanhada da grade de correção e da motivação dos descontos, inviabiliza o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, pois obriga o candidato a recorrer “às cegas”, sem conhecimento dos critérios efetivamente aplicados. 14. A correção de prova dissertativa constitui ato administrativo que deve ser motivado, com indicação clara, precisa e individualizada da pontuação atribuída a cada critério, em observância ao art. 50 da Lei nº 9.784/99 e aos princípios da publicidade e motivação. 15. A irregularidade constatada compromete o direito de impugnar a correção da prova, mas não evidencia vício na elaboração ou aplicação da prova dissertativa, razão pela qual não se justifica a anulação integral da fase. 16. A medida adequada consiste na determinação de entrega do espelho de correção detalhado, com a pontuação atribuída a cada critério e a motivação dos descontos, reabrindo-se o prazo para interposição de recurso administrativo. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 485, VI, 1.013, § 3º, e 86; Lei nº 9.784/99, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8019345-68.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 08.03.2021; TJ-BA, MS nº 8035868-87.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.10.2021; TJ-SP, Remessa Necessária nº 1003111-20.2019.8.26.0483, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 06.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004626-85.2021.8.05.0191, em que figuram como apelante ADERBAL REALE BARRETO e como apelados MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, para anular a sentença combatida e, com fundamento na teoria da causa madura, proferir novo julgamento, no sentido da PARCIAL PROCEDÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-238